Tribunal: CARF
Processo: 19985.721521/2014-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO CESAR MACEDO PESSOA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.721521/2014-08
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-007.140 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2020
Embargante
COORDENADOR REGIONAL DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DA 9a REGIÃO FISCAL
Interessado
JOAO BATISTA THOZOLINO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
Constatada contradição no julgado, cabem embargos para prolação de decisão
saneadora do vício.
DIRPF RETIFICADORA. PAGAMENTO FEITO COM BASE NA
DECLARAÇÃO ORIGINAL. EXCLUSÃO DA MULTA DE OFÍCIO E
JUROS DE MORA.
No caso de DIRPF retificadora, se configurada a extinção do crédito tributário
por pagamento realizado pelo contribuinte na declaração original, deve-se
excluir a multa de ofício e os juros de mora incidentes sobre os valores de
imposto exigidos, para os quais houve o recolhimento espontâneo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para, rerratificar o Acórdão no 2301-006.363, de 7/08/2019,
alterar-lhe o decisium e a conclusão do voto, de forma a registrar o conhecimento do Recurso
Voluntário e, no mérito, rejeitar o pedido de cancelamento da DIRPF retificadora, e dar parcial
provimento ao recurso, para excluir os juros de mora e a multa de ofício em relação ao imposto
apurado de R$ 6.724,28.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.721521/2014-08
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.140 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.721521/2014-08

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração da Coordenação Regional do Contencioso
Administrativo da 9a Região Fiscal (e-fls. 156/157) contra o Acórdão no 2301-005.837 proferido
por esta Turma em sessão de 13/02/2019, que não conheceu do Recurso Voluntário por entender
ter havido pagamento do valor integral do crédito tributário exigido.
Alega o Embargante que o imposto pago, reconhecido pela unidade preparadora
em sede de diligência, refere-se ao montante apurado na DIRPF original, ao passo que o
lançamento teve por objeto a DIRP retificadora.
Os embargos foram recebidos como inominados, em face da constatação de erro
material na decisão recorrida, consoante Despacho de Admissibilidade, cujos fundamentos
acolho.
Transcrevo, ainda, por bem delimitar a lide acerca da matéria devolvida ao colegiado,
o relatório do Acórdão embargado, a seguir:
A notificação de lançamento (fls. 5 a 9) exige do contribuinte, já qualificado nos autos,
o recolhimento do crédito tributário de R$ 5.013,53, assim composto: R$ 2.480,97 de
imposto suplementar, R$ 1.860,72 de multa de ofício (passível de redução) e R$ 671,84
(calculados até 30/04/2014). O lançamento originou-se da revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual (DAA)/2011retificadora (entregue em 24/12/2013), sendo apuradas as
seguintes infrações: à fl. 6, a omissão de rendimentos pagos pelo INSS no valor de R$
145,14; e, à fl. 7, a omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de
contribuições à previdência privada, PGBL e FAPI, pagos pela Fundação Petrobrás de
Seguridade Social – Petros, na monta de R$ 8.876,57.
Em sua impugnação (fls. 2 a 3), o notificado aduziu, em síntese, que:
⇒ a declaração retificadora, entregue em 24/12/2013, foi equivocada, uma vez que, por
lapso, o contribuinte esqueceu de que já havia recebido o valor pleiteado em restituição,
equivalente a R$ 8.876,57, em face de processo judicial;
⇒ quando tomou ciência do equívoco, dirigiu-se à unidade da Receita Federal visando
ao cancelamento da declaração retificadora, em 28/02/2014;
⇒ na declaração original foi apurado imposto a pagar de R$ 6.724,28, o que acarretou
multa e juros, totalizando R$ 8.859,00, conforme termo de parcelamento, o que
significa dizer que a notificação de lançamento deverá ser cancelada, pois o respectivo
valor está sendo pago.

Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Admito os embargos inominados, em face do equivoco apontado, e tomo
conhecimento do Recurso Voluntário, cujo mérito passo a analisar.
Em suma, o Acórdão Embargado não conheceu do Recurso Voluntário por
entender ter havido o pagamento integral do crédito tributário exigido. O equivoco decorreu do
entendimento do Relator acerca da resposta à diligência em que a unidade preparadora presou os
seguintes esclarecimentos:
"Em resposta a diligência solicitada através da Resolução no 2301000.667 de fls.
140/143, juntamos às fls. 145, tela do CCPF onde demonstra que o débito referente a
DIRPF original foi transferido para o processo no 10980403.127/2012-96. E, às fls. 146
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.140 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.721521/2014-08

juntamos extrato do processo de parcelamento controlado pelo processo retro
mencionado, que encontra-se encerrado por quitação de parcelamento".
Com efeito, o pagamento referido na resposta à diligência refere-se ao valor do
IRPF apurado pelo sujeito passivo na DIRPF original, ao passo que o lançamento teve por objeto
a DIRPF retificadora.
Passa-se a analisar as alegações suscitadas no recurso Voluntário.
A defesa alega que a DIRPF retificadora foi apresentada por equivoco, e que
solicitou o seu cancelamento em 28/02/2014. Essa tese, rejeitada no Acórdão de Impugnação,
não comporta acolhida. Ocorre que a retificação da DIRPF, por iniciativa do sujeito passivo,
somente se admite antes do início da ação fiscal, ao teor do art. 832 do então vigente Decreto no
3.000/99 (RIR/99). Do exposto, rejeito essa alegação.
Quanto à alegação de que o crédito tributário estaria extinto pelo pagamento no
montante apurado na DIRPF original, de R$ 6.724,28, com os devidos acréscimos, o qual foi
objeto de parcelamento, a unidade preparadora, em sede de diligência, confirmou que o referido
imposto, assim apurado, efetivamente encontra-se extinto, de modo que tal pagamento deverá se
considerado na amortização do crédito tributário em litígio, por se referir ao mesmo fato gerador.
Isso posto, considerando que a DIRPF retificadora, que substitui integralmente a
DIRPF original, apurou imposto a pagar de apenas R$ 4.283,22, considerando, ainda, o imposto
suplementar exigido, no valor principal de R$ 2.480,97, verifica-se que o montante do imposto
devido, relativo ao fato gerador anual do imposto de renda montou em R$ 6.764,19, desse total,
R$ 6.724,28 encontra-se extinto pelo pagamento.
Ressalvado meu entendimento pessoal, a jurisprudência do conselho
Administrativo de Recursos Fiscais entende ser indevida a exigência de multa de ofício e
acréscimos legais na situação ora analisada, em relação ao imposto efetivamente recolhido.
Trago à colação ementa do Acórdão no 2202003.342 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, a seguir:
DIRPF RETIFICADORA. PAGAMENTO FEITO COM BASE NA DECLARAÇÃO
ORIGINAL. EXCLUSÃO DA MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA.
No caso de DIRPF Retificadora que pleiteia restituição indevida, se configurada a
extinção do crédito tributário por pagamento realizado pelo contribuinte na declaração
original, deve-se excluir a multa de ofício e os juros de mora incidentes sobre os valores
de imposto exigidos, para os quais houve o recolhimento espontâneo.
A seguir, fundamentos do voto condutor do acórdão referido acima, que adoto
como razões de decidir, para cancelar a multa de ofício e juros de mora incidentes sobre a
parcela do crédito tributário exigido, liquidado em face da DIRPF original:
Os valores recolhidos pela Contribuinte antes do início do procedimento fiscal,
quando ela gozava de espontaneidade, não podem ser exigidos com multa de
ofício.
CTN Art.
138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido
e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela
autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de
apuração.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.140 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.721521/2014-08

Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada
após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização, relacionados com a infração.
Não se pode exigir, por meio de Notificação de Lançamento, multa de ofício
sobre um crédito tributário que foi extinto pelo pagamento, nos termos do artigo
156, inciso I, do Código Tributário Nacional – CTN. O pagamento antecipado,
conforme dispõe o § 1o do artigo 150 do CTN, extingue o crédito, sob condição
resolutória da ulterior homologação ao lançamento. Mesmo que não ocorra a
homologação, o pagamento feito extingue a obrigação tributária. Apenas se o
pagamento realizado não for suficiente para extingui-la totalmente, caberá o
lançamento de ofício para exigência da diferença.
CTN Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos
tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o
pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se
pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da
atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo
extingue o crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao
lançamento.
[..]Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I o pagamento; [...]
Muito embora a declaração retificadora realmente substitua a declaração
original, fato é que o pagamento extingue o crédito tributário, conforme prevê o
inciso I do art. 156 do CTN.
No caso em análise, a multa de ofício e juros de mora não deve incidir sobre o
valor principal do imposto devido, apurado na DIRPF Original, no montante de R$ 6.724,28,
remanescendo a exigência no que diz respeito à parcela do crédito tributário exigido na
Notificação de lançamento que excede o valor originalmente declarado. É dizer, a multa de
ofício e juros de mora deverá incidir sobre o valor principal de R$ 39,91, que corresponde à
parcela do crédito tributário exigido em face da matéria não litigiosa.
Isso posto, voto por acolher os embargos, com efeitos infringentes, para,
rerratificando o Acórdão no 2301-006.363, de 7/08/2019, alterar-lhe o decisium e a conclusão do
voto de forma a registrar o conhecimento do Recurso Voluntário e, no mérito, rejeitar o pedido
de cancelamento da DIRPF retificadora, e dar parcial provimento ao recurso, para excluir os
juros de mora e a multa de ofício em relação ao imposto apurado de R$ 6.724,28, que
corresponde à parcela do crédito tributário exigido já extinta pelo pagamento.

(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.140 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.721521/2014-08

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital